Tribunal: TJSP
Processo: 1002311-88.2022.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Abuso de Poder
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
r no 857/2020 apenas determinou a alteração da nomenclatura do cargo de Consultor Jurídico para Procurador Legislativo e nada dispôs com relação às atribuições da função, de modo que não se mostra plausível que apenas após sua vigência seja reconhecida a equiparação pela autoridade impetrada – Direito líquido e certo demonstrado – O impetrante faz jus às diferenças decorrentes dos descontos relativos ao teto redutor feitos em seus vencimentos no período de 2018 a 2020 – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002311-88.2022.8.26.0320; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 01/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Abuso de Poder

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/08/2022

Data de publicação:

01/09/2022

Ementa:
Mandado de Segurança – Ato administrativo que indeferiu o pedido de liberação dos valores glosados dos vencimentos do impetrante em razão de recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Decisão final proferida pelo TCE que reconheceu a equiparação dos cargos de Consultor Jurídico e Procurador da Câmara Municipal de Limeira – Controvérsia com relação ao teto remuneratório que deve

Ementa:
Mandado de Segurança – Ato administrativo que indeferiu o pedido de liberação dos valores glosados dos vencimentos do impetrante em razão de recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Decisão final proferida pelo TCE que reconheceu a equiparação dos cargos de Consultor Jurídico e Procurador da Câmara Municipal de Limeira – Controvérsia com relação ao teto remuneratório que deve incidir sobre o subsídio do cargo de Consultor Jurídico – Necessidade de equiparação das funções do Procurador e Consultor Jurídico para fins de incidência do teto remuneratório, conforme decidido pelo TCE – Cargos que embora possuam atribuições jurídicas distintas possuem os mesmos requisitos mínimos para provimento, a mesma remuneração e a mesma carga horária – A Lei Complementar no 857/2020 apenas determinou a alteração da nomenclatura do cargo de Consultor Jurídico para Procurador Legislativo e nada dispôs com relação às atribuições da função, de modo que não se mostra plausível que apenas após sua vigência seja reconhecida a equiparação pela autoridade impetrada – Direito líquido e certo demonstrado – O impetrante faz jus às diferenças decorrentes dos descontos relativos ao teto redutor feitos em seus vencimentos no período de 2018 a 2020 – Recurso não provido.